Tribunal: TJMT
Processo: 0011314-31.2012.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Inominado recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que a matéria em discussão se trata de cobrança de diferença de URV, que no julgamento do IRDR no 85560/2016, foi reconhecida que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade, da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pelo fato de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
No entanto, em meu entender, além do valor da causa, deve ser levado em consideração se as partes podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no artigo 5o, incisos I e II, da Lei 12.153/2009, in verbis:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
Assim, como se observa, diante do disposto no inciso I, do artigo supra colacionado, o Município, não pode ser autor no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Desta forma, com a devida vênia, por ser tratar ação movida pelo Município, tenho dúvida, a respeito da competência da Turma Recursal do Juizado Especial, para julgar o presente recurso.
Diante do exposto, determino que este feito seja devolvido ao douto Desembargador Relator, no Tribunal de Justiça, com a máxima vênia, para reanálise a respeito da competência jurisdicional da Turma Recursal, em razão de se tratar de ação ajuizada pelo Município, em face ao disposto no art. 5o, inciso II, da Lei 12.153/2009, que dispõe quem pode ser autor no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Reitero que não se trata de falta de desrespeito à decisão de Vossa Excelência, apenas para que seja analisada a competência jurisdicional da Turma Recursal à luz do estatuído no art. 5o, II da Lei 12.153/2009.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator